Tribunal: TJSP
Processo: 0009710-53.2012.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídios qualificados tentados. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Dosimetria da pena. Aumento da pena base. Valoração de antecedentes infracionais. Fundamentação inidônea. Precedentes. Valoração de condenações posteriores ao fato para indicar personalidade do agente voltada à prática delituosa. Fundamentação inidônea. Precedentes. Aplicação da atenuante da menoridade

Ementa:

APELAÇÃO. Homicídios qualificados tentados. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Dosimetria da pena. Aumento da pena base. Valoração de antecedentes infracionais. Fundamentação inidônea. Precedentes. Valoração de condenações posteriores ao fato para indicar personalidade do agente voltada à prática delituosa. Fundamentação inidônea. Precedentes. Aplicação da atenuante da menoridade relativa em patamar inferior a 1/6. Ausência de motivação. Alteração para fração de 1/6 que se impõe. Pleito de aplicação do redutor referente à tentativa no patamar máximo. Possibilidade. Fração de redução proporcional ao iter criminis percorrido. Recurso parcialmente provido.